Tribunal: STF
Processo: RHC 65256
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DENUNCIA: INEPCIA INOCORRENTE.
TIPIFICAÇÃO PENAL DA DENUNCIA: POSSIBILIDADE DE SUA ALTERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA.
NÃO E DE TER-SE COMO INEPTA A DENUNCIA SE ATENDEU ELA AS
EXIGENCIAS PREVISTAS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
SE A QUALIFICAÇÃO LEGAL DOS CRIMES ATRIBUIDOS AO PACIENTE NÃO FOR
A MELHOR, PODERA ELA SER CORRIGIDA AINDA PELO JUIZ, ATÉ ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, A TEOR DO ART. 384 E SEU PARAGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCLUIR-SE DA AÇÃO PENAL, PELA VIA ESTREITA DO 'HABEAS CORPUS'
O PACIENTE, NÃO E POSSIVEL, POIS SUA INOCENCIA NÃO SE EVIDENCIA NOS
AUTOS, TUDO DEVENDO SER APURADO NA INSTRUÇÃO PENAL.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.